Tribunal: STJ
Processo: 1500036-97.2024.8.26.0560
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803695 - SP (2024
/0443201-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CILSO JUNIOR FERREIRA
AGRAVANTE
: DANITIELE DA SILVA COSTA VENANCIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERP
OSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
recurso devido à Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada do
Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é via recursal destinada exclusivamente à
impugnação de decisões monocráticas, não sendo cabível contra
acórdãos de órgãos colegiados, conforme art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da
fungibilidade recursal.
5. O recurso manifestamente incabível não suspende nem
interrompe o prazo para interposição de outro recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
1. O agravo regimental não é cabível contra
Tese de julgamento:
acórdãos de órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
caracteriza erro grosseiro e não admite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. 3. O recurso manifestamente incabível não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
recurso.
RISTJ, art. 258; CPC, art. 1.021.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RMS 71.174/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48325138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 893da90c-bb24-4e50-a4d9-30df5ce063be

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
05.09.2023; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.963.725/CE, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48325138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 893da90c-bb24-4e50-a4d9-30df5ce063be

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803695 - SP (2024
/0443201-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CILSO JUNIOR FERREIRA
AGRAVANTE
: DANITIELE DA SILVA COSTA VENANCIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERP
OSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
recurso devido à Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada do
Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é via recursal destinada exclusivamente à
impugnação de decisões monocráticas, não sendo cabível contra
acórdãos de órgãos colegiados, conforme art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da
fungibilidade recursal.
5. O recurso manifestamente incabível não suspende nem
interrompe o prazo para interposição de outro recurso.
Documento eletrônico VDA48325155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: bcdf57c0-a44a-4a40-b2a6-ca165099a555

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
1. O agravo regimental não é cabível contra
Tese de julgamento:
acórdãos de órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
caracteriza erro grosseiro e não admite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. 3. O recurso manifestamente incabível não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
recurso.
RISTJ, art. 258; CPC, art. 1.021.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RMS 71.174/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
05.09.2023; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.963.725/CE, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CILSO JUNIOR
FERREIRA e DANITIELE DA SILVA COSTA VENANCIO contra acórdão
proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, assim ementado
(fl. 836):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito
expostos nas razões do recurso especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede
o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de
forma concreta e efetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA48325155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: bcdf57c0-a44a-4a40-b2a6-ca165099a555

6. A mera repetição das teses meritórias do recurso especial não
atende aos requisitos normativos de impugnação específica, conforme
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC e pela Súmula n. 182 /STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação
concreta e efetiva dos fundamentos da decisão agravada.

A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, não existindo previsão legal ou
regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos por
órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
Configura, portanto, erro grosseiro a interposição desta via recursal
contra acórdão, não sendo aplicável à espécie o princípio da fungibilidade
recursal, nem mesmo havendo que se falar em interrupção dos prazos
processuais para o manejo de outros recursos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA.
DESCABIMENTO.
ART.
258
DO
RISTJ.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça e com o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Precedentes
desta Corte.
2. Configurado o erro grosseiro, incabível a aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal.
3. "Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o
recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o
prazo para interposição de outro reclamo" (AgRg no AgRg no REsp n.
1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
4. Da mesma forma, tem-se por inadmissível o manejo de pedido de
reconsideração de julgado proferido por órgão colegiado, ante a
ausência de previsão legal e regimental. Precedentes do STJ.
5. Agravo regimental não conhecido (AgRg no RMS n. 71.174/DF,
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
05/09/2023
08/09/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
MANIFESTO
Documento eletrônico VDA48325155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: bcdf57c0-a44a-4a40-b2a6-ca165099a555

DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o
recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o
prazo para interposição de outro reclamo.
3. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no REsp n.
1.963.725/CE, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/09/2022
30/09/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:35
Código de Controle do Documento: bcdf57c0-a44a-4a40-b2a6-ca165099a555

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0443201-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.803.695 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000369720248260560
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CILSO JUNIOR FERREIRA
AGRAVANTE
: DANITIELE DA SILVA COSTA VENANCIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CILSO JUNIOR FERREIRA
AGRAVANTE
: DANITIELE DA SILVA COSTA VENANCIO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542245485092542584551@
2024/0443201-0 - AREsp 2803695 Petição : 2025/0045849-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48296180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: B8F0BCC7-720C-4E9D-B874-4C98E6A0F04B